Tribunal: TCU
Processo: 002.901/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2095/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Ana Lucia Silva de Souza emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip detectaram a inclusão irregular de parcela de hora extra concedida judicialmente a servidor que passou de celetista a estatutário; Considerando que, no que se refere à parcela de hora extra concedida judicialmente, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que, após o advento da Lei 8.112/1990, não se admite a transposição dos benefícios e vantagens de natureza trabalhista para o novo regime, no qual o interessado ingressou por força do artigo 243 daquele diploma, linha de juízo que constitui o enunciado 241 da Súmula da jurisprudência predominante desta Corte, in verbis : "As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11/12/1990, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal." Considerando o disciplinamento contido no paradigmático Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando que, aos beneficiários de vantagens judiciais da espécie, há de se ressalvar exclusivamente a possibilidade de violação ao princípio da irredutibilidade da remuneração à época da passagem de um para outro regime, orientação que esta Corte tem prestigiado (e.g., Decisão 373/2002-2a Câmara, Decisão 441/2002-2a Câmara, Acórdão 334/2004-TCU-Primeira Câmara , Acórdão 571/2004-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 6454/2011-TCU-Primeira Câmara ) e que encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consoante se depreende, por exemplo, da deliberação exarada nos autos do MS 22.455-DF; Considerando que, para abrigar essa ressalva, a parcela deve ser incorporada como vantagem pessoal de caráter variável, sujeita a redução de seu valor sempre que houver revisão dos vencimentos ou reestruturação de carreira que acarrete a melhoria da remuneração do beneficiado, até completa encampação de toda a vantagem inicial; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores da entidade de origem, a exemplo das Leis 11.091/2005, 11.344/2006, 11.784/2008 e 12.772/2012, e que deveriam ter ensejado a absorção da parcela judicial inquinada; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Ana Lucia Silva de Souza; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 002.901/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ana Lucia Silva de Souza (XXX.397.739-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 1.7.1. dispense o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada citada acima, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 1.7.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, em substituição ao ato de aposentadoria de Ana Lucia Silva de Souza, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 1.7.2.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.2.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. dar ciência desta deliberação à interessada e à Universidade Federal de Santa Catarina.